Tribunal: TJMT
Processo: 1025679-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025679-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIA FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (PACIENTE), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (PACIENTE), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (PACIENTE), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (PACIENTE), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RUBIA NUNES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CANDIDO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGÉRIO BONFIM JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE DA SILVA PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JÚNIOR SANTOS GOES (TERCEIRO INTERESSADO), IVO CANDIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ÁLVARO FONSECA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO JÚNIOR CORTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEWERSON SÁ DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JADEL DE SOUSA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAÚJO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MATHEUS CARVALHO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL GOMES COELHO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON ALVES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), THÁLISSON BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS URBANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FERREZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR ALVES MEDRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBAK (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTÔNIO VIEIRA RESPLANDE (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ERÂMINO ABREU DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONÇALVES BRAGA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREIRA LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB PANLANDIN BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PATRICK FARIAS AMORIN (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FRANCISCO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MARCONDES TELODO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMISON NERY LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON AURÉLIO ESTACIUK DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDÃO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FELIX CONCEIÇÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), CALOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PAPALINO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA LINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL LEAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE SOUZA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAN DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERLEI FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANTUNES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUN GALIAZZO SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. J. F. (TERCEIRO INTERESSADO), U. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. R. V. (TERCEIRO INTERESSADO), S. L. A. (TERCEIRO INTERESSADO), SOELY DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MÔNICA DIAS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICIO QUINTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TOSTA CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUDUGERO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL DE SOUSA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON SILVEIRA NEVES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL GABRIEL MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES, EM TESE, PRATICADOS NO TERRITÓRIO DA COMARCA – FASE DE INQUÉRITO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Tratando-se de
habeas corpus
, onde não se admite dilação probatória, a arguição de incompetência do Juízo via exceção, deverá ser melhor analisada em medida processual própria, conforme preconizam os arts. 95, inc. II, art. 108 e 109, todos do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, ANA RODRIGUES MIRANDA
,
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO

que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se o impetrante que
pacientes supracitados tiveram suas prisões decretadas por força da Mandados de Prisões, expedido pela 1a vara criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, por suposta participação no crime de Organização Criminosa Lei 12.850/13 e crimes conexo.

Alega-se que o juízo de primavera do leste é incompetente para o processamento e julgamento da referida matéria, visto que trata de crimes referentes a organização criminosa, previstos na lei 12.850/13.

E que o magistrado “
conspurca flagrantemente o direito constitucional do devido processo legal e juiz natural garantidos em nossa Carta Magna, ao acolher a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva dos pacientes, inclusive colocando em risco a segurança jurídica com tal expediente eivado de vício insanável
.

Sustenta que, diante da incompetência do juízo para o julgamento da matéria, a prisão preventiva decretada deve ser relaxada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva dos pacientes, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 153527185). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 154089184). Informações juntadas (id. 154163695, 154163698, 154169150 a 154169159).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de que seja concedida a ordem de liberdade ao paciente
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, ANA RODRIGUES MIRANDA, EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO
que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que são impetrantes os advogados DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA e pacientes VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, ANA RODRIGUES MIRANDA, EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO.

Em 13.10.2022, a polícia civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente, bem como de outros 140 investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO, equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDO DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Após, foi realizada a degravação do referido aparelho celular, onde foi possível extrair narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações foi instaurado o presente inquérito policial, com o fito de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros integrantes, sendo que dentre eles encontram-se os pacientes VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, ANA RODRIGUES MIRANDA, EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO. Em relatório policial juntado aos autos no id. 100389616 apurou-se que os principais crimes praticados pelo paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. A propósito, colaciono o trecho indicando a participação do paciente nas empreitadas delituosas:

Id. Num. 100389616 - Pág. 37:

7.43 VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, VULGO ESCOBAR Vitor Gabriel Gomes da Conceição, filho de Lucineia Gomes da Costa, nascido em 13.12.2001. Exerce a função de disciplina na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Escobar” associado ao número de registro faccional 7.716, conforme imagem na página 10 do Relatório no 07. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do sistema geia/Vinculum, pode-se indicar que Escobar se trata de Vitor Gabriel Gomes da Conceição. Ademais, Vitor Gabriel Gomes da Conceição é conhecido no meio policial pelos vulgos escobar ou Vitão, dado sua contumácia na prática de crime. Victor possui histórico criminal de tráfico de drogas e investigações acerca de envolvimento em homicídio praticado em detrimento a decreto do CVMT. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que o Investigado integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho).

7.4.6 Escobar NOME Vitor Gabriel Gomes da Conceição DOC. RGo no 22368744 SSP/MT CPF 071.847.151-28 Nasc. 13/12/2001 – 21 anos GENITORA Lucineia Gomes da Costa OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO FACCIONAL 7.176 VULGO Escobar ou Vitão ou FUNÇÃO Disciplina/Tráfico de Drogas ENDEREÇO Rua Passo Fundo 555, Primavera II, Primavera do Leste APONTAMENTOS Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “ Escobar” associado ao número de registro faccional 7.716, conforme imagem na página 10 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que Escobar se trata de Vitor Gabriel Gomes da Conceição. Ademais, Vitor Gabriel Gomes da Conceição é conhecido no meio policial pelos vulgos escobar ou Vitão, dado sua contumácia na prática de crime. Victor possui histórico criminal de tráfico de drogas e investigações acerca de envolvimento em homicídio praticado em detrimento a decreto do CVMT. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que o Investigado integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho). Dessa feita, dado o vínculo demonstrado com a Facção somado a seu histórico criminal, pode-se apontar que atue no tráfico de drogas e como disciplina.

7.14 ANA RODRIGUES MIRANDA Ana Rodrigues Miranda, filha de Maria Rodrigues Miranda, nascida em 27.06.1965. Exerce a função de tesoureira na organização. Foi verificado na análise do Relatório Técnico no 04/2022, da extração de dados telefônico, que foi realizada entrega de dinheiro a pedido do Líder local da facção, Leandro Mirando dos Santos – vulgo Leo do Chevette ou Bugiganga, para sua mãe Ana Rodrigues Miranda. Nas páginas 130 e 131 do Relatório Técnico, denotase que o Gerente, Emerson Miguel de Oliveira - vulgo Pastor Toreto, entregou R$ 17.500,00 a Ana Rodrigues Miranda, dinheiro esse proveniente das ações criminosas da Facção. A função e Ana Rodrigues Miranda no recebimento, guarda e movimentação do dinheiro é evidente e vital, pois o Líder, Leandro Mirando dos Santos, há anos comandava localmente a Facção à distância em vista que era um indivíduo procurado pela Justiça, sendo o envolvimento de pessoas de sua confiança como familiares, para fazer suas vezes, necessário à continuidade das ações da OCrim.

7.2.12 Ana Rodrigues Miranda NOME Ana Rodrigues Miranda b DOC. RGo no 6148662 SSP-MT CPF 420.615.551-87 Nas. 227/06/1965 – 57 anos GENITORA Maria Rodrigues Miranda OCRIM Comando Vermelho – CVMT No REGISTRO FACCIONAL FUNÇÃO Tesoureira VULGO ENDEREÇO Novo Poxoréo, s/no Poxoréo, frente a lateral do Bar Miranda de Emerson Miranda dos Santos ** APONTAMENTOS Foi verificado na análise do Relatório Técnico no 04/2022, da extração de dados telefônico, que foi realizada entrega de dinheiro a pedido do Líder local da facção, Leandro Mirando dos Santos – vulgo Leo do Chevette ou Bugiganga, para sua mãe Ana Rodrigues Miranda. Nas páginas 130 e 131 do Relatório Técnico, denota-se que o Gerente, Emerson Miguel de Oliveira - vulgo Pastor Toreto, entregou R$ 17.500,00 a Ana Rodrigues Miranda, dinheiro esse proveniente das ações criminosas da Facção. A função e Ana Rodrigues Miranda no recebimento, guarda e movimentação do dinheiro é evidente e vital, pois o Líder, Leandro Mirando dos Santos, há anos comandava localmente a Facção à distância em vista que era um indivíduo procurado pela Justiça, sendo o envolvimento de pessoas de sua confiança como familiares, para fazer suas vezes, necessário à continuidade das ações da ORCRIM. Ante ao todo exposto, somados indícios e evidências, pode-se indicar que Ana Rodrigues Miranda é membro do corpo da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho), atuando com o Líder e filho, Leandro Miranda dos Santos nas atividades criminosas da Facção recebendo, guardando e movimentando o dinheiro proveniente das atividades criminosas.

Id Num. 100389616 - Pág. 29 7.26 EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA, VULGO PASTOR TORETO Emerson Miguel de Oliveira, filho de Mariza Ferreira Claro, nascido em 29.09.1977. Exerce a função de gerência na organização. Foi verificado na análise do Relatório Técnico de extração de dados telefônicos no 04/2022, páginas 122 a 131, que o vulgo “Pastor Toreto” ou“ Toreto” trata-se de Emerson Miguel de Oliveira. O Relatório evidenciou ainda Emerson Miguel de Oliveira atuando como um dos Gerentes da Facção no armazenamento e distribuição de drogas e recebimento do dinheiro proveniente. Os cadernos e anotações apreendidos em poder de Leandro Miranda dos Santos, demonstrados nas páginas 10, 12 e 60 do Relatório no 07, expressam o controle das ações de Emerson Miguel de Oliveira dentro da Facção, bem como evidenciou seu número de registro faccional 13.438.

Id. Num. 100388825 - Pág. 95 7.3.6 Pastor Toreto - Toreto NOME Emerson Miguel de Oliveira DOC. RGo no 64877011-PR CPF 26898466836 Nasc. 29/09/1977 – 42 anos GENITORA Mariza Ferreira Claro OCRIM Comando Vermelho – CVMT MATRICULA 13.438 VULGO Pastor Toreto - Toreto FUNÇÃO Gerente ENDEREÇO Rua Guapeva, no 1097, Primavera III Primavera do Leste APONTAMENTOS Foi verificado na análise do Relatório Técnico de extração de dados telefônicos no 04/2022, páginas 122 a 131, que o vulgo “ Pastor Toreto” ou“ Toreto” trata-se de Emerson Miguel de Oliveira. O Relatório evidenciou ainda Emerson Miguel de Oliveira atuando como um dos Gerentes da Facção no armazenamento e distribuição de drogas e recebimento do dinheiro proveniente. Os cadernos e anotações apreendidos em poder de Leandro Miranda dos Santos, demonstrados nas páginas 10, 12 e 60 deste Relatório, expressam o controle das ações de Emerson Miguel de Oliveira dentro da Facção, bem como evidenciou seu número de registro faccional 13.438. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que Emerson Miguel de Oliveira é membro da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho), atuando como um dos gerentes local da Facção.

ID. Num. 100389616 - Pág. 18 7.4 SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - ADVOGADA Sandy Nagela Andrade Cedro, filha de Dalvina Andrade Carvalho, nascida em 07.12.1994. Foi verificado no Relatório Técnico no 04/2022 (extração de dados telefônicos) mensagens entre o Líder local, Leandro Mirando dos Santos – vulgo Leo do Chevette ou Bugiganga, e Roberto Terra de Oliveira, conforme as páginas 77 e 78, demonstrando a atuação da Suspeita nas deliberações da Facção Criminosa. As mensagens evidenciam que Sandy Nagela Andrade Cedro atua junto aos gerentes e líderes em deliberações da Facção em relação à ordem e disciplina, bem como possivelmente informou a membro, inclusive preso, acerca dos andamentos e problemas a serem resolvidos na Facção. Tal fato substancia-se na troca de mensagens entre Leandro Mirando dos Santos e Roberto Terra de Oliveira, onde discutiu-se um roubo à residência de uma Agente Social da Polícia Penal que causou prejuízos a Facção com o efeito das ações policiais acerca do fato. Na ocasião Sandy informa que caso Pônei (liderança da facção) estiver na ativa, irá informa-lo, pois ele também poderia resolver.

Em 29.11.2022, foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisão de id. Num. 104057236 e Num. 106022476.

Ana Rodrigues Miranda, Emerson Miguel de Oliveira, foram presos preventivamente no dia 13.12.2022, sendo submetidos a audiência de custódia na mesma data, ocasião em que suas prisões foram mantidas, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação de sua prisão (id. Num. 106199534 e 106199499), enquanto Sandy Nagela e Vitor Gabriel encontram-se foragidos.

Ressalto que no dia 13.12.2022, Emerson Miguel de Oliveira também foi preso em flagrante delito, eis que conforme BO numero 2022.3242427 do APF Número: 1009901-12.2022.8.11.0037, “na data e horário deste boletim de ocorrência a equipe diligenciou a residência - sito a rua guapeva, número 1.097, primavera III, primavera do leste -, onde deu cumprimento cabal ao mandado de busca e apreensão número 1008019-15-2022.8.11.0037, bem como ao mandado de prisão número 1008019-15-2022.8.0037.01.0074-02 em desfavor do nacional Emerson Miguel de oliveira; que, na residência se encontrava o suspeito Emerson Miguel de Oliveira, o qual quebrou seu aparelho celular ao perceber a presença da equipe, e sua esposa Núria Catiene nunes de almeida, e que após cumprir o mandado de prisão em desfavor daquele e dar ciência do mando de busca e apreensão supramencionado deu-se início a busca domiciliar; que, foram apreendidos objetos e entorpecente análogo a pasta base de cocaína, os quais se encontram qualificados em campo próprio desta ocorrência; que, por volta das sete horas foi encerrado as buscas, e ante o ocorrido foi dado voz de prisão ao casal em questão, os quais foram conduzidos com as apreensões e apresentados a autoridade policial para decisões ulteriores”.

Realizada audiencia de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisao de ID. Num. 106186430 do APF 1009901-12.2022.8.11.0037 (cópia em anexo).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a serem cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares. (...)”
(Id. 154163698).

Em análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que os crimes investigados, foram em tese, praticados no território de Primavera do Leste e estão sendo investigados pela Polícia de Primavera do Leste. Logo, nesse primeiro momento, o juízo competente é da Comarca de Primavera do Leste.

Ademais, as informações criminais estão a indicar possível competência da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, que no momento ela é só competente, não exclusiva. Isso porque aparentemente, tratar-se-ia de organização criminosa. O que não impede que as atividades pré processuais se desenvolvam até a constatação mais nítida criminal dos fatos que estão sendo investigados.

Vale observar, ainda, acerca da impossibilidade de discussão aprofundada sobre competência na via estreita do
habeas corpus
, visto que trata-se de ação de rito célere onde não se admite dilação probatória, cabendo à defesa opor a arguição de incompetência do Juízo via exceção, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, que será processada em autos apartados, em medida processual própria, nos termos dos artigos 95, inciso II, 108 e 111, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, caso o Magistrado “a quo” seja declarado incompetente para julgar ação, todos os atos anteriores poderão serem validados pelo juiz competente, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva e todas as decisões anteriores à denúncia.

Nesse sentido, trago julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. DECRETO LEI N. 201/1967. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos.
Precedentes.

2. Na espécie, o ato do Juízo Federal, ao determinar a intimação da defesa para apresentação das alegações finais, após o pronunciamento do Ministério Público, deve ser considerado como ratificação implícita da denúncia, inexistindo o apontado constrangimento ilegal.

3. A alegação de que a decisão do Juízo incompetente que recebeu a denúncia não produz o efeito de interromper o prazo prescricional, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, improvido.

(RHC n. 47.018/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 13/6/2016.)”

“... 3. A decisão do magistrado de primeiro grau, recebendo a denúncia de modo fundamentado, é ato jurídico perfeito, sendo, à época, o juiz competente para apreciar a causa.
Os crimes em questão têm como lapso prescricional oito anos, e, como o último marco interruptivo se deu em 15/05/2008, não há falar em extinção da punibilidade.

4. Ordem concedida para anular o processo-crime a partir do recebimento da denúncia efetuado pelo Tribunal a quo, devendo tal Sodalício assegurar a oportunidade para ratificação da defesa prévia oferecida em primeiro grau, além de se pronunciar sobre os pontos suscitados pela defesa.

(HC n. 55.575/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 10/8/2009.)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, ANA RODRIGUES MIRANDA
,
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023